Tribunal: TJSP
Processo: 2244276-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de 2018 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação nulidade dos títulos executivos, ausência de menção ao processo administrativo e de notificação do executado, a exorbitância na multa cobrada e a ilegalidade no índice adotado pela municipalidade a título de correção monetária, em patamar superior ao da Taxa SELIC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de 2018 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação nulidade dos títulos executivos, ausência de menção ao processo administrativo e de notificação do executado, a exorbitância na multa cobrada e a ilegalidade no índice adotado pela municipalidade a título de correção monetária, em patamar superior ao da Taxa SELIC - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento em parte - Títulos executivos expedidos em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa - Presunção relativa de certeza e liquidez das CDAs não afastada - Precedentes do E. STJ - Ausência de prévio processo administrativo e de intimação do executado - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula no 393 do E. STJ - Multa corretamente aplicada, cujo valor não se mostra exorbitante, dado o seu caráter sancionatório, não afrontando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Correção Monetária - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nos 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Situação alterada, contudo, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113, conforme seu artigo 3o, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021, "in casu", para a correção monetária - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte.